Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740040-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO SUPPORT AGRAVADO: WESLEY RAMOS DE ARAUJO, GILSON RICARDO DENARDIN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por GRUPO SUPPORT em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do processo no 0709664-26.2020.8.07.0007 por ela ajuizada em face de GILSON RICARDO DENARDIN e WESLEY RAMOS DE ARAUJO (agravados), indeferiu o seu pedido para que os réus fossem compelidos a retirar veículos de suas propriedades do pátio da autora Esta Relatora deferiu em parte o pedido liminar requerido (id. 19620719). A parte Agravante na petição de id. 20129836 informa que o recurso perdeu o objeto. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante, na petição de id. 201229836, informa que os veículos dos Agravados já foram retirados do pátio em que se encontravam, motivo pelo qual perde o objeto o presente agravo de instrumento. Considerando a manifestação da parte Agravante quanto a retirada dos veículos do pátio, objeto de insurgência no presente recurso, verifica-se não subsistir mais interesse recursal da parte recorrente no presente feito, tanto que a própria parte pugna pela perda do interesse de agir no recurso. Em sendo assim, a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do interesse de agir autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora